Tribunal: TJDFT
Processo: 0728573-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0728573-61.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Trata-se de apelação interposta por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.299,00, com atualização, à parte apelada a título de contraprestação pelo fornecimento de insumos médico-hospitalares para atendimento de beneficiário do plano de saúde operado pela apelante. A recorrente postula o deferimento da gratuidade de justiça ao argumento de que é uma entidade de autogestão em saúde, sem fins lucrativos, cuja natureza jurídico-institucional é absolutamente distinta das operadoras comerciais, não se orientando por lógica empresarial, não visando lucro, tampouco formando reservas ou capitalização autônoma. Ressalta que seu custeio ocorre em regime mutualista, de forma bipartite, pelos beneficiários e pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, inexistindo arrecadação que se converta em caixa próprio, sendo todos os recursos integralmente destinados à atividade-fim assistencial. Destaca, ainda, que ativos contábeis e registros patrimoniais não se confundem com liquidez imediata, por estarem vinculados à manutenção do sistema assistencial e à continuidade dos serviços prestados. Invoca entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que pessoas jurídicas sem fins lucrativos fazem jus à gratuidade de justiça, sendo presumida, de forma relativa, a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo institucional. Pontua que o pedido foi expressamente formulado e instruído na contestação, embora indeferido em decisão saneadora, devendo ser reapreciado pelo Tribunal. Por fim, enfatiza que sua situação econômico-financeira é indissociável da grave crise enfrentada por sua mantenedora, a ECT, circunstância que evidencia a inexistência de recursos livres e torna inadequado exigir o custeio das despesas processuais sem impacto direto sobre a atividade assistencial, de modo que o deferimento do benefício se impõe como medida necessária à preservação da função social da entidade e à garantia do efetivo acesso à justiça (ID 82744753). Em contrarrazões, a parte recorrida impugnou o pedido de gratuidade (ID 82744755). Sustenta que o pleito veio desacompanhado da indispensável comprovação efetiva, concreta e contemporânea de incapacidade econômico-financeira exigida para pessoas jurídicas, acrescentando que a apelante limita-se a formular alegações genéricas, fundadas em sua condição institucional de entidade de autogestão, sem juntar qualquer documentação idônea, como balanço patrimonial atualizado, demonstração de resultados, fluxo de caixa ou outro elemento contábil apto a evidenciar insuficiência de recursos. Aduz que se trata de entidade de grande porte, com atuação nacional e responsável pela gestão de plano de saúde de milhares de beneficiários, circunstância que evidencia estrutura operacional robusta e fluxo financeiro contínuo, afastando qualquer presunção de hipossuficiência. Verbera, ademais, que é incabível a tentativa de vincular sua situação econômico-financeira à da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por se tratar de pessoa jurídica distinta que não se beneficia das prerrogativas da Fazenda Pública nem de regime automático de isenção de custas. Por fim, argumenta que o pedido foi reiterado em sede recursal, desacompanhado de qualquer fato novo, revelando caráter manifestamente protelatório, voltado unicamente à tentativa de afastar os ônus sucumbenciais regularmente fixados na sentença. É o relato do necessário. Decido. O art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade da pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Trata-se de direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não de direito potestativo. No que concerne às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, o entendimento consolidado é no sentido de que se deve demonstrar a impossibilidade de custeio dos encargos processuais sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa (Súmula 481, STJ). Na jurisprudência do TJDFT, colhem-se a esse respeito, os seguintes julgados como exemplo: Acórdão 2033983, 0720263-06.2024.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025 e Acórdão 2006135, 0737867-77.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29/05/2025. No caso em exame, a despeito da alegada hipossuficiência, a parte apelante não possui direito ao benefício. De início, cumpre anotar que a apelante é pessoa jurídica de direito privado e, portanto, com natureza distinta da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, órgão da administração indireta, que é isenta do custeio das despesas processuais por força do Decreto-Lei n. 509/69. Desse modo, a recorrente depende da comprovação de efetiva hipossuficiência, mesmo considerando que sua atuação não visa ao lucro. E, na hipótese, embora o Juízo de origem tenha indeferido o benefício de forma bastante concisa (ID 82744734), constata-se que os balanços patrimoniais anexados à contestação, para além de demonstrarem uma redução do passivo ao longo dos anos de 2023 e 2024, estampam a existência de “Provisões para Ações Judiciais”, isto é, recursos alocados com a finalidade exclusiva de custeio de despesas processuais que, no caso, revelam-se bastante modestas, inclusive no que concerne aos honorários de sucumbência, fixados sobre o valor da condenação. Nesse sentido, a propósito, já decidiu este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTAL SAÚDE. ISENÇÃO DE CUSTAS. BENEFÍCIO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTENSÃO À ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 99, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC), E SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). BALANCETES E BALANÇOS PATRIMONIAIS. MELHORA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS ANO A ANO. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. EXISTÊNCIA DE PROVISÃO ESPECÍFICA PARA AÇÕES JUDICIAIS. 1. A isenção do pagamento de custas processuais é privilégio da Fazenda Pública e decorre de lei. O art. 12 do Decreto-lei no 509/69 conferiu à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com exclusividade, a isenção das custas processuais, benefício que se justifica em razão do privilégio que detém sobre os serviços postais, conforme julgamento da ADPF no 46. 2. A isenção legal conferida à ECT não pode ser estendida à POSTAL SAÚDE, agravante, porque constituída sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, para garantia dos riscos decorrentes de operações de planos privados de assistência à saúde exclusivamente em favor dos empregados públicos. A ECT é mera mantenedora financeira e não administra a entidade de autogestão, que tampouco presta serviço público. 3. Para que o benefício da gratuidade da justiça possa ser deferido à pessoa jurídica, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção do funcionamento regular de suas atividades (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 4. A análise dos balancetes e dos últimos balanços patrimoniais dos autos apontam expressiva melhora da condição financeira da agravante que, atualmente, conta patrimônio líquido positivo. 5. A existência de provisão para ações judiciais afasta a hipossuficiência da pessoa jurídica, independentemente do seu resultado financeiro, diante da reserva específica para arcar com as despesas processuais. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1386406, 0730257-63.2021.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJe: 23/11/2021.)” Indefiro, portanto, o pedido de gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo integral, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. Brasília/DF, 8 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora